Tribunal: TJMT
Processo: 0001031-42.2017.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001031-42.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), CARLOS LUIS BERWING - CPF: 695.662.160-68 (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001031-42.2017.8.11.0078

APELANTE: CARLOS LUIS BERWING

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DA LIDE – RESTITUIÇÃO DO PRAZO – VEDAÇÃO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO – ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMORA NA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

É improcedente a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A substituição do advogado no curso do processo não enseja a republicação de intimação dirigida ao anterior e nem a restituição de prazo.

Não ocorrendo pagamento voluntário da obrigação devida no Cumprimento de Sentença no período previsto no art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos de dez por cento. E, havendo demora do Judiciário na intimação para o depósito, deverá ser corrigido monetariamente até a data da efetiva quitação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 924, II, do CPC, sob a justificativa de adimplemento da obrigação pelo executado.

O apelante aduz que quando o apelado informou a troca dos seus advogados já havia decorrido o tempo fixado para pagamento voluntário da condenação, de modo que era vedada a restituição do prazo. Assim, sustenta que o valor deveria ser atualizado e acrescido de multa e honorários, conforme estabelece o art. 523, §1o, do CPC.

Nas contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 56391953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – ausência de dialeticidade

O apelado argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença. Todavia, após o decurso do tempo fixado para pagamento voluntário (art. 523,
caput
, do CPC), o executado informou a substituição do seu advogado. Com isso, foi determinada a republicação da intimação para quitar o débito, com a restituição do prazo.

Por fim, o feito foi extinto com amparo no art.
924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação foi adimplida.

Como consignado, a troca de advogados deu-se apenas depois de decorrido o período para o pagamento. No entanto, essa situação não autoriza a devolução do prazo, uma vez que a intimação foi direcionada a advogado devidamente constituído. Assim, quem passa a atuar na causa recebe o processo no estado em que se encontra.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PREPARO DAS CUSTAS INICIAIS. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART.290 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DE PROCURADORES NODESCABIMENTO CURSO DA LIDE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA A REABERTURA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação para o preparo de custas e despesas processuais, como regra, é endereçada ao advogado da parte (CPC, art. 290).
2. O novo advogado constituído pela parte recebe o processo no estado em que se encontra, não tendo o fato o condão de ensejar a reabertura de prazos ou a invalidação dos atos de comunicação anteriormente direcionados a quem exercia o mister.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PR - APL: 00136036120168160034 PR 0013603-61.2016.8.16.0034 (Acórdão), Relator: Juiz Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 24/07/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2019)

E o §1o do art. 523 do CPC preceitua que,
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Por conseguinte, como o executado realizou o depósito judicial de modo extemporâneo, tinha de observar os termos desse dispositivo em referência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – CONVERSÃO DO PRODUTO EM VALOR PECUNIÁRIO - DETERMINADA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO A PARTIR DAÍ – PEDIDO PREJUDICADO – DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MULTA, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no juízo a quo foi determinado que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da conversão do produto em valor pecuniário, fica prejudicado o pedido formulado nesse mesmo sentido.

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Súmula 517 do STJ)

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo previsto no art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

(N.U 1013740-98.2018.8.11.0000, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PAGAMENTO INTEMPESTIVO DO DÉBITO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
O crédito executado deve ser acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, tendo em conta que a parte executada deixou de adimplir o débito a tempo e modo, nos termos do art. 523 do CPC.
(N.U 1010976-08.2019.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Além disso, o Cumprimento de Sentença foi protocolado em 26/07/2018, mas houve demora do Judiciário em mandar efetuar o pagamento, que ocorreu somente em 16/12/2019, ou seja, mais de um ano depois. Portanto, o débito deve sofrer correção monetária no período entre o pedido e o efetivo adimplemento (REsp 1698579).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Cumprimento de Sentença tenha prosseguimento, com o acréscimo de multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor do débito, além de correção monetária até a data da efetiva quitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020